Tribunal: TJSP
Processo: 1023785-93.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DO AUTOR DE VER DECLARADA A NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO SEM A SUA ANUÊNCIA – INDEMONSTRADO O VÍCIO ALEGADO – PROVA GRAFOTÉCNICA APONTOU QUE A ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO DE MANDATO PARTIU DO PUNHO DO AUTOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DO RÉU PROVIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DO AUTOR DE VER DECLARADA A NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO SEM A SUA ANUÊNCIA – INDEMONSTRADO O VÍCIO ALEGADO – PROVA GRAFOTÉCNICA APONTOU QUE A ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO DE MANDATO PARTIU DO PUNHO DO AUTOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DO RÉU PROVIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL CONTIDO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.